Tribunal: STF
Processo: Rp 1086
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-03
Data de publicação: 1982-11-03

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. 1) PREÇO PÚBLICO. INSTITUIÇÃO DO SERVIÇO E FIXAÇÃO
DO PREÇO POR ATO DO PODER EXECUTIVO. CONSIGNAÇÃO NAS FOLHAS DE
PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO, DE QUANTIAS MENSAIS A FAVOR DE
ASSOCIAÇÕES DE CLASSES, AUTORIZADA PELOS INTERESSES. A PRESTAÇÃO
DESSE SERVIÇO, ADMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MEDIANTE DECRETO DO PODER
EXECUTIVO, ENVOLVE UM CUSTO ADICIONAL NA CONTABILIZAÇÃO DAS FOLHAS
DE PAGAMENTO E CONSEQUENTES OPERAÇÕES, CUJA RETRIBUIÇÃO PODE SER
EXIGIDA POR MEIO DE "PREÇO PÚBLICO", COBRADO AS ENTIDADES
BENEFICIARIAS DAS CONSIGNAÇÕES. NÃO SE CONFUNDINDO COM A TAXA, PODE
ESTE PREÇO SER FIXADO POR ATO DO PODER EXECUTIVO. IMPROCEDENTE A
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO AO "CAPUT" DO ART. 14 DO
DECRETO N. 1.651, DE 5.1.78, DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.,2) ATRIBUIÇÃO DE UM PERCENTUAL DO PREÇO PÚBLICO,
REPRESENTATIVO DE UM TERCO DE SEU VALOR, A ENTIDADE PRIVADA
INTERESSADA NO SERVIÇO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DA COLABORAÇÃO POR
ELA PRESTADA NA EXECUÇÃO DO MESMO SERVIÇO. CONSIDERADA IMPROCEDENTE,
TAMBÉM NESTA PARTE, EM DECISÃO AQUI TOMADA POR MAIORIA DE VOTOS, A
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR NÃO SE RECONHECER DESATENÇÃO
DA NORMA REGULAMENTAR, CONTIDA NO PARAGRAFO 1. DO MESMO ART-14, AO
ART-65 DA CONSTITUIÇÃO. 3)VEDAÇÃO, A ENTIDADE PRIVADA INTERESSADA NO
SERVIÇO PÚBLICO, E AUTORIZADA A COLABORAR NA SUA EXECUÇÃO, DE
REPASSAR A OUTRAS ASSOCIAÇÕES CUSTOS DE SEUS SERVIÇOS (PARAGRAFO 2.
DO MESMO ART. 14), CONSTITUI CONDIÇÃO INOFENSIVA A QUALQUER NORMA
CONSTITUCIONAL.